Tribunal: TJBA
Processo: 8007999-89.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007999-89.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIEGO JULLIAN GOMES e outros

Advogado(s)
:
JOSE NETTO CRUZ DE SOUZA, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, DIENIFER SCHMIDT PEREIRA, JULIANA AMARAL MEIRELES, SAMUEL GOMES SILVEIRA, SARA DANITZA SOUSA DE OLIVEIRA

APELADO: EUNICE ROCHA DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, JULIANA AMARAL MEIRELES, SARA DANITZA SOUSA DE OLIVEIRA, SAMUEL GOMES SILVEIRA, DIENIFER SCHMIDT PEREIRA, JOSE NETTO CRUZ DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECLARAÇÃO DE FALSIDADE DE ATESTADO MÉDICO. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. RECONHECIMENTO DA AUTENTICIDADE DO ATESTADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais movida por empregada contra médico que, em declaração escrita, afirmou a falsidade de atestado médico apresentado ao empregador. A sentença reconheceu o dano moral e fixou a indenização em R$ 7.000,00. Pretensão do réu de anulação da sentença por cerceamento de defesa e da autora de majoração do valor da indenização.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a alegação de cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial grafotécnica, bem como a existência de responsabilidade do profissional pela emissão de declaração escrita imputando falsidade ao atestado e à conduta da autora. Discute-se, ainda, a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Rejeição da alegação de cerceamento de defesa, porquanto a perícia grafotécnica pretendida não se refere ao núcleo do ilícito – a declaração escrita do médico ao empregador afirmando a falsidade do atestado e a ausência de comparecimento da paciente.

4. Reconhecimento de que, independentemente da autoria do numeral “13”, a conduta do réu ao redigir declaração falsa ao empregador foi determinante para a dispensa injusta da autora.

5. Configuração de dano moral
in re ipsa
diante da imputação indevida de falsidade de documento e da consequente dispensa por justa causa, revertida na Justiça do Trabalho.

6. Majoração do quantum indenizatório para R$ 15.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico da indenização.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso da autora parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantida a sentença em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8007999-89.2022.8.05.0256
, em que são reciprocamente apelante e apelado(a), o Sr.
Diego Jullian Gomes
(1º apelante) e a Sra. Eunice Rocha de Andrade (2ª apelante).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao recurso do réu e dar parcial provimento ao recurso da autora,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça